Tribunal: CARF
Processo: 15563.000007/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO APRESENTADOS EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em pedidos subsidiários que não foram objeto da defesa. Operou-se a preclusão.
PEDIDO DE RELIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, deve na impugnação serem explicitadas as diligências ou perícias que pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. CONHECIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão. É possível a juntada posterior desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 61.
E dispensado o fisco de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 61 quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INAPTIDÃO DE DECLARAÇÃO PARTICULAR PARA ELIDIR A RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PERANTE O FISCO.
O art. 123 do CTN determina a inoponibilidade de declarações particulares às autoridades fiscais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS PERTENCENTES A TERCEIROS. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros
SALDO EM CAIXA. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DO TRIBUTO.
A mera existência de saldo em caixa é inapta a comprovar o oferecimento à tributação, quando desacompanhada de outros documentos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000007/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.491 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
RENE GRANADO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO APRESENTADOS EM IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em pedidos subsidiários que não foram objeto da defesa. Operou-se a
preclusão.
PEDIDO DE RELIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, deve na impugnação
serem explicitadas as diligências ou perícias que pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. CONHECIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão. É
possível a juntada posterior desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 61.
E dispensado o fisco de comprovar a renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 61
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INAPTIDÃO DE DECLARAÇÃO
PARTICULAR
PARA
ELIDIR
A
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE PERANTE O FISCO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000007/2007-16
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

O art. 123 do CTN determina a inoponibilidade de declarações particulares às
autoridades fiscais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS PERTENCENTES A TERCEIROS. SÚMULA
CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros
SALDO
EM
CAIXA.
INSUFICIÊNCIA
PARA
COMPROVAR
O
PAGAMENTO DO TRIBUTO.
A mera existência de saldo em caixa é inapta a comprovar o oferecimento à
tributação, quando desacompanhada de outros documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, salvo quanto aos pedidos subsidiários e, na parte conhecida, dar parcial
provimento para decotar apenas o depósito de R$ 840,00, datado de 06/08/2002, e de R$
2.528,22, datado de 31/07/2002.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RENE GRANADO FILHO
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir o depósito de
R$535,07 (quinhentos e trinta e cinco reais e sete centavos) lançado em duplicidade e, por ter o
contribuinte optado pela declaração simplificada, de modo que a exigência passou de R$
91.835,25 (noventa e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para “R$
38.470,30, com redução de multa de juros de mora na mesma proporção.” (f. 1353)
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, o ora recorrente
(...) apresentou declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física
em 2003, ano base 2002 informando um total de rendimentos
tributáveis no valor de R$40.240,00 (fls. 04 a 11)
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

A análise da movimentação bancária do contribuinte, demonstrou
ser incompatível, com os rendimentos declarados pelo interessado,
no mesmo período. (fls.04 a 11).
Em 16/01/2006, encaminhamos Termo de Início de Fiscalização ao
contribuinte, solicitando a apresentação dos extratos bancários de
todas as suas contas correntes do referido período (fls. 12 a 13).
O interessado apresentou os extratos solicitados, (fls. 14 a 121) e
após análise dos mesmos, elaboramos listagem dos depósitos
efetuados no período e encaminhamos Termo de Intimação ao
contribuinte, solicitando a apresentação da documentação hábil e
comprobatória da origem dos recursos que permitiram os referidos
depósitos. (fls. 122 a 127)
Em 31 de outubro do corrente, o contribuinte apresentou sua
resposta, onde informou que por trabalhar em assessoria nas áreas
tributária e imobiliária movimenta em sua conta corrente valores
pertencentes a seus clientes e anexou diversos documentos para
demonstrar suas atividades. (fls. 128 a 1264)
Entende esta fiscalização que parte das informações foram
devidamente
comprovadas
através
dos
documentos
apresentados (fls. 128 a 130) conforme abaixo relacionado:
(...)
Com relação aos outros depósitos (relação em anexo fls.
1273/4), não consideramos que o interessado conseguiu
comprovar sua afirmação de que seriam recursos de seus
clientes que teriam sido depositados em sua conta bancária e
posteriormente, repassados aos seus titulares e, portando,
consideramos os valores como movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
Diante do exposto cobramos, no presente Auto de Infração, o
imposto devido e seus acréscimos legais. (f. 1290/1292; sublinhas
deste voto)

Em sua impugnação (f. 1300/1304), disse ter a autoridade fiscalizadora deixado
de considerar os seguintes depósitos, cuja origem teria sido devidamente comprovada:

“R$ 1.452,57 (10-04-02) correspondentes a R$ 952,57 aluguel
recebido e R$ 500,00 honorários recebidos de Jorge Miranda, pelo
contribuinte;

R$ 3.052,57 (07-06-02) correspondentes a R$ 952,57 aluguel
recebido pelo contribuinte e R$ 2.100,00 cheque n° 600030 do
Unibanco, Agência n° 7166, c/corrente n° 000260206-0, Lina
encerrada, não podendo o Banco, após mais de quatro anos, por
total falta de elementos em seu arquivo, informar o titular da conta,
para que pudéssemos comprovar a finalidade do depósito;

R$ 5.028,22 (31-07-02) correspondentes aos pagamentos da 3a e 4a
quotas de IRPF (021 1) de Mauro José Teixeira, anexados ao
processo na fase de esclarecimentos;

R$1.792,57 (06-08-02) correspondentes az R$ 952,57 aluguel
recebido pelo contribuinte e R$ 840,00 recebimento de aluguel de
terceiros, já tendo sido considerados depósitos iguais de outros
meses, conforme auto ora espancado;
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16


R$ 10.800,00, recebidos de Jacob Sessin, CPF - 049.(...), em 10
(dez) parcelas, sendo nove (9) de R$ 1.000,00, e uma (01) de R$
1.300,00, a saber: 05-05-02 dinheiro; 29-05-02 dinheiro; 05-06-02
dinheiro; 26-06-02 cheque do Banco do Brasil de Nilópolis; 28-07-
02 dinheiro; 29-08-02 dinheiro; 27-09-0,2 dinheiro; 21-10-02
cheque do Banco do Brasil de Nilópolis; 29-11-02 dinheiro; 27-12-
02 dinheiro, referente a alugueis pagos por decisão judicial
processo n° 2000.808.000740-7, de despejo por falta de pagamento
da Firma Padaria e Bar Box 109 Ltda., referente ao, imóvel da
Estrada Senador Salgado Filho, n° 109, Olinda, Município de
Nilópolis\RJ, pertencente a René Granado Filho e outros, na
proporção de 1/5 (uma quinta parte) para cada condômino, (doc.
anexo);

R$ 535,07 (11-01-02) cheque depositado por Fortes de
Administração de Seguros Ltda. correspondente a saldo de
prestação de contas de aluguéis recebidos, referentes aos imóveis
n° 461 casa 03 da Rua do Encanamento e n°s 565 e 567 da Rua
Luiz Sobral, em Nova Iguaçu, tendo sido estornado por
insuficiência de fundos em 14-01-02 e reapresentado para depósito
em 15-01-02 e equivocadamente considerado como dois depósitos
(R$ 1.070,14) a serem comprovados;

R$ 1.050,01 (06-03-02) representado por depósito de dois cheques
nos valores de R$ 437,01 depositado por Fortes de Administração
de Seguros Ltda., correspondente a saldo de prestação de contas de
aluguéis recebidos referentes aos imóveis n° 461 casa 03 da Rua do
Encanamento e n°s 565 e 567 da Rua Luiz Sobral, em Nova Iguaçu
e R$ 613,00 cheque de Sandra Ferreira da Silva, correspondente ao
pagamento de aluguel do apartamento n° 603 da Rua Floresta
Miranda, n° 257, centro, Nova Iguaçu;

R$ 10.000,00 empréstimo a Enrique Torres Iglesias CPF
053.874.187-20, pago em 3 'parcelas de R$ 2.500,00 e uma de R$
2.650,00, todos cheques do Unibanco, a saber: 31-07-02; 14-10-02;
21-11-02; e 12-12-02, (doe. anexo),

R$ 24.000,00 empréstimo a Neyde Telles Martins, CPF -
395.688.497-34, pagos em 10 parcelas de R$2.400,00, todos
depositados em dinheiro;

R$ 3.000,00 recebido de honorários de Jorge Miranda, em 6
parcelas de R$ 500,00, a saber: 19-02-02 cheque; 1 1-03-02
cheque; 10-04-02 cheque; 19-05-02 dinheiro; 24-06-02 dinheiro e
12-07-02 cheque, (doc anexo);

R$ 785,00 (30-04-02), depositado por Rita Maria da Costa Paixão
CPF - 248.(...), para pagamento de carnê leão, já anexados ao
processo na fase de esclarecimentos;

R$ 800,00 (29-1 1-02) correspondente ao aluguel de novembro/02
do apt° 601 da Rua Floresta Miranda, n° 257, centro, Nova Iguaçu,
contrato já anexado ao processo na fase de esclarecimentos;

R$ 800,00 (27-12-02) correspondente ao aluguel de dezembro/02
do apt° 601 da Rua Floresta Miranda, n° 257, centro, Nova Iguaçu,
contrato já anexado ao processo na fase de esclarecimentos;
Vários depósitos efetuados pelo declarante com dinheiro que tinha
em seu poder, para suporte de despesas no mês, a saber: (09-01-02)
; R$ 3.000,00 (04-02-02) ; R$ 5.500,00 (01-03-02) R$ 6.000,00
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

(01-04-02); R$ 3.000,00 (21-06-02) ; R$ 1.900,00 (01-10-02); RS
7.000,00 (02-10-02).” (f. 1301/1303)
Pleiteou fosse
(...) cancelado o auto alvejado, face os argumentos apresentados,
consubstanciado com as provas antes e agora anexadas, com o que
espera haver sanado as dúvidas pendentes.
b) a juntada posterior de documentos que venham a ser fornecidos
pelos bancos e por clientes. (f. 1304)
Ao apreciar as razões declinadas e a documentação carreada aos autos, prolatou
a DRJ acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA -IRPF
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO ESCLARECIDA.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em contas bancárias geram presunção “juris
tantum" de omissão de rendimentos, quando o titular da conta
deixar de comprovar a origem dos recursos utilizados nas
respectivas operações.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO DE 20%
DOS RENDIMENTOS BRUTOS. LIMITE LEGAL.
Tendo o contribuinte optado pela declaração simplificada, é
cabível a utilização do desconto simplificado no valor
correspondente a 20% do total dos rendimentos tributáveis ou até
O limite máximo permitido pela legislação vigente à época do fato
gerador.
O Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 1347)

Intimado do acórdão foi apresentado, em 17/02/2011, recurso voluntário (f.
1367/1409), melhor esclarecendo quais atividades eram por ele desenvolvidas. Apresentou
planilha para justificar os depósitos em dinheiro e contrapôs as razões lançadas pela DRJ para
não acolhimento da sua tese. Acrescentou que “(...) toda a evolução da doutrina e da
jurisprudência converge no sentido de que, apesar da presunção legal ter invertido o ônus da
prova, ainda assim, a simples existência do depósito bancário, ainda que de origem não
comprovada, por si só, não configura renda omitida.” (f. 1390) Pediu a juntada posterior de
documentos e a realização de perícia, caso assim seja necessário.
Ao recurso foram acostados contrato de locação, recibos de aluguéis, contrato
de locação intermediado pelo recorrente e DIRPF 2001/2002 do Sr. Mauro José – “vide” f.
1416/1439.
É o relatório.

Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para,
após, tecer considerações acerca dos argumentos e documentos trazidos apenas em grau recursal.
Embora tenha, somente em seu recurso voluntário, arguido tese acerca da
necessidade de consumo da renda na tentativa de elidir a pretensão fiscal, bem como elaborado
planilha, no corpo de sua peça recursal, de forma tentar demonstrar a gênese dos depósitos
realizados em espécie, hei por bem dessas matérias conhecer porquanto não discrepam da linha
argumentativa desenvolvida desde sua primeira manifestação. Lado outro, deixo de conhecer dos
pedidos subsidiários formulados, seja pela inovação, seja por já ter sobre eles se operado o efeito
da preclusão. Nos termos do inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, deve na impugnação
serem explicitadas as diligências ou perícias que “pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.” Conheço
parcialmente do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Quanto às provas acostadas ao recurso voluntário, o inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na
impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o
daquele mesmo dispositivo. Os documentos, embora trazidos apenas em grau recursal, visam
incrementar o lastro probatório apresentado, igualmente corroborando a linha argumentativa
desenvolvida desde a primeira manifestação. Defiro, por essas razões, a juntada.
Antes de apreciar cada uma das insurgências, especificamente suscitadas,
mister firmar algumas premissas.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Não há que se falar, portanto, na necessidade de observância do regramento contido
no Decreto-Lei no 1.648/78, como defende o recorrente. Como determina o verbete sumular de no
26 deste eg. Conselho, “[a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada,” o que colide com a tese trazida à baila apenas em sede de recurso voluntário.
Além disso, inaplicável à espécie o verbete sumular de no 61, igualmente
editado por este eg. Conselho, uma vez que, a depeito de serem todos os depósitos inferiores a
R$12.000,00 (doze mil reais), o somatório deles é superior a R$100.000,00 (cem mil reais) – cf.
demonstrativo às f. 1293/1294. Sobre os ombros do recorrente recai o ônus probatório de
demonstrar não só a origem dos depósitos, mas ainda que os montantes já teriam sido tributados,
isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva.
Há, portanto, uma falácia lógica no argumento também apenas declinado em
sede recursal no sentido de que se “(...) entendeu o Fisco que o recorrente justificou 71% dos
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

depósitos questionados, por si só deveria levar a Fiscalização a considerar o saldo remanescente
como justificado.” (f. 1370) Ora, ainda que tenha logrado êxito em demonstrar a gênese da maior
parte dos valores levantados, não significa que toda a autuação seja insubsistente. Cada um dos
depósitos há de ser justificado, eis que se não é feita uma autuação por amostragem, não se pode
acatar uma defesa de tal modo. Inapta ainda é a planilha elaborada nas razões recursais para
comprovar a origem dos depósitos em espécie (f. 1378/1387), já que desamparada de qualquer
suporte probatório.
A partir das f. 1392, de forma minuciosa, apresenta o recorrente contraposições
às razões de decidir da DRJ, de modo a demonstrar a origem dos depósitos. As justificativas
apresentadas, em síntese, estão atreladas ao recebimento de aluguéis de terceiros, IRPF de
terceiros, empréstimos, honorários já oferecidos à tributação e despesas mensais. Passo à análise
individualizada de cada um dos depósitos.
I – Depósito de R$ 1.452,57 (10/04/02) correspondentes a R$ 952,57 de rendimento pela
locação de aluguel de imóvel e R$ 500,00 de honorários recebidos de Jorge Miranda
De acordo com a DRJ,
[o] impugnante não indicou o documento que daria suporte a sua
alegação. Entretanto, trouxe aos autos, uma declaração atribuída a
Jorge Martins Miranda, corroborando a assertiva (fl. 1.315). A
simples declaração, isoladamente considerada, não faz prova do
fato alegado. As declarações contidas em documento particular,
feito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários (art. 219 do Código Civil). Mas, em
relação a terceiros, a prova se limita à declaração em si e não à
veracidade ou à existência do fato declarado, em relação ao qual a
declaração pode, quando muito, ser considerada início de prova.
(f. 1350)
Em suas razões recursais aduz que “[a] declaração realmente foi elaborada pelo
impugnante” (f. 1392), mas pondera que
as
declarações
em
documentos particulares, presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219 do
Código Civil, e naturalmente, quando não contestadas ou
impugnadas por terceiros interessados, essas verdades presumidas
refletem-se, da mesma forma perante esses terceiros, de modo que
(...) caberia à autoridade, por força de lei, em se tratando de
documento sujeito é dúvida, levar tal fato ao conhecimento do
Ministério Público para apuração. (f. 1392/1393)
A tese está em franca colisão com o disposto no art. 123 do CTN, porquanto
não pode, com mero arrimo em declaração particular, elidir sua responsabilidade tributária. Mais
adiante, esclarece que
o depósito se compõe de dois cheques. Um no valor de R$952,57 e
outro de R$500,00, conforme listados no comprovante de fls. 1299
[f. 1319].
a)
O cheque no valor de R$952,57 foi recebido em pagamento de
aluguel de imóvel locado à Logos Engenharia Ltda., cujo contrato
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

de locação e cópia do recebimento do aluguel estão entranhados
neste PAF.
Destaque-se que o valor locatício descrito no contrato é de R$
600,00 em 01/01/1997. Posteriormente, face às prorrogações
automáticas do contrato, o aluguel em 2001 era de R$863,00, e a
partir de janeiro 2002, R$952,57.
O aluguel referente à dez/2001, R$863,00, recebido em janeiro de
2002, mais os aluguéis referentes aos meses de janeiro a novembro
de 2002 (valor mensal de R$952,57, recebíveis nos meses
seguintes), cópias dos recibos entranhados no PAF, totalizam no
ano calendário de 2002 R$ 11.341,27.
(...)
A Ilustre AFRFB autuante, na demonstração dos cheques
depositados aceitou como comprovados, às fls. 1270/1273 [f.
1290/1291], lista o cheque emitido pela "Logos" em 8 de
janeiro de 2002 - R$ 863,00, também aceita o cheque emitido
por essa empresa em 06/02/2002 - R$ 952,57, bem como os
cheques nesse mesmo valor - R$ 952,57 emitidos em
08/03/2002, 06/05/2002, 05/07/2002, 08/09/2002, 11/11/2002 e
05/12/2002, todos em pagamento de aluguéis, depositados na
conta-corrente do recorrente.
Por motivos não justificados, apesar de se referir ao mesmo
contrato de locação, como demonstrado, estranhamento, a Il.
Auditora não aceito os cheques em pagamento de aluguéis no
valor de R$ 952,57 depositados em 10/04/2002, 07/06/2002 e
06/08/2002. (f. 1393/1394; sublinhas deste voto)
Consta dos autos o recibo de aluguel em nome de “Logos Engenharia S/A” no
valor de R$ 952,57 com data de 05/06/2002 (f. 1426), o depósito de tal valor em sua conta
poupança corrente (de Pessoa Física) (comprovante em f. 1320), datado de 07/06/2002, bem
como o contrato de aluguel (f. 400/403) firmado entre o recorrente, Sr. Renê (locador e
proprietário do imóvel, conforme consta na Declaração de Bens e Direitos da DAA 2002/2003 –
f. 380) e a empresa Logos (locatária), em 01/01/1999 (f. 402), cujo valor inicialmente pactuado
era R$680,00 (seiscentos e oitenta reais; f.400), atualizado ao longo dos anos, segundo alegações
recorrente (f. 1393).
De fato, constato que os depósitos tidos como comprovados (alugueis
recebidos nos meses de fevereiro, março, maio, setembro e novembro de 2002) e que foram
excluídos do lançamento pela autoridade fiscal têm origem no mesmo contrato de locação do que
ora se aprecia – conforme planilha em f. 291 (subitens “6/2 952,57 aluguel recebido pelo
contribuinte”, recibo f. 408; “8/3 952,57 aluguel recebido pelo contribuinte”, recibo f. 409; “6/5
952,57 aluguel recebido pelo contribuinte” , recibo f. 411; “8/9 952,57 aluguel recebido pelo
contribuinte” , recibo f. 415; e “11/11 952,57 aluguel recebido pelo contribuinte”, recibo f. 417).
Ao meu sentir, as datas informadas nos recibos e nas planilhas são próximas o suficiente para se
considerar dizerem respeito à mesma movimentação financeira.
Ocorre que a exclusão realizada durante o procedimento fiscal, além de meu
aviso ter sido feita de forma inadvertida, sequer foi devidamente justificada. Parece ter havido
fixação de uma premissa – correta, frise-se – com equivocada aplicação ao caso concreto:
Em 31 de outubro do corrente, o contribuinte apresentou sua
resposta, onde informou que por trabalhar em assessoria nas áreas
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

tributária e imobiliária movimenta em sua conta corrente valores
pertencentes a seus clientes e anexou diversos documentos para
demonstrar suas atividades. ( fls. 122 a 127)
Entende esta fiscalização que parte das informações foram
devidamente comprovadas através dos documentos apresentados
(fls. 128 a 130) conforme abaixo relacionado:
(...)
6/2 952,57 aluguel recebido pelo contribuinte
(...)
8/3 952,57 aluguel recebido pelo contribuinte
(...)
6/5 952,57 aluguel recebido pelo contribuinte
(...)
8/9 952,57 aluguel recebido pelo contribuinte
(...)
11/11
952,57 aluguel
recebido
pelo
contribuinte.
(f.
1290/1291)
Embora o montante apontado em recurso pelo recorrente diga respeito ao
mesmo contrato cujas parcelas recebidas foram exoneradas pelas autoridades fiscalizadoras, está
claro que tal valor foi recebido em benefício próprio, pela locação de imóvel do qual é
proprietário, configurando renda tributável, como bem entendeu a DRJ. Por essas razões,
mantenho o lançamento.

II – Depósito de R$1.792,57 (06/08/02), referente aos cheques de R$ 952,57 de rendimento
pela locação de aluguel de imóvel e R$ 840,00 de alugueis de terceiros
Os R$952,57 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos),
agora depositado em 06/08/02, refere-se à situação narrada no tópico antecedente. O recorrente
juntou recibos de aluguel em nome de “Logos Engenharia S/A” no retromencionado montante,
datado de 05/08/2002 (f. 1427), com comprovante de depósito emitido em 06/08/2002. Por ter
origem no mesmo contrato de aluguel apreciado no tópico precedente (f. 400/03), sem
comprovação de que ocorrido o recolhimento do tributo devido, deixo de acolher a tese.
A seguir, o recorrente elucida que,
[q]uanto ao segundo cheque depositado, no valor de R$ 840,00,
refere-se ao recebimento de aluguel do imóvel localizado na Rua
Athayde Pimenta de Moraes n° 425, de propriedade do Sr. Otto
Ferre Cordeiro, conforme recibo de fl. 428 [f. 432].
Melhor justificando, esse imóvel de propriedade do Sr. Otto, era
administrado pelo recorrente. O respectivo contrato de locação,
onde o recorrente aparece como procurador do locador (fls.
416/420), estampa o valor de aluguel, o qual, corrigido
automaticamente, era de R$ 765,00 (até abril/ 2002) e
posteriormente R$ 840,00 mensais.
Por motivos não esclarecidos, a fiscalização aceitou os
esclarecimentos sobre o pagamento de aluguel no valor de R$
840,00 em 05/06/2002, em 05/09/2002, em 11/10/2002, e em
08/11/2002, mas não aceitou os esclarecimentos sobre o
pagamento do aluguel nesse mesmo valor feito em 06/08/2002 (fl.
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

428), que deu origem parcial ao depósito em cheques efetuado
nessa mesma data. (f. 1397/1398)
Consta o recibo de aluguel em nome de “TRIARQ CONTRUÇÕES LTDA.”
assinado por Otto Ferreira Cordeiro, no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), com
data de 05/08/2002 (f. 432) e comprovante de depósito de tal valor em sua conta poupança
corrente (de Pessoa Física) às f. 1322, datado de 06/08/2002. O contrato de locação de f.
421/426, firmado em 2000 (f. 426) entre Otto Ferreira Cordeiro (representado por Renê Granado
Filho, conforme consta em f. 17) e Triarq Construções LTDA, corrobora se amoldar a situação
ao disposto no verbete sumular de no 32, razão pela qual acolho a tese do recorrente. Vale
destacar que no instrumento o valor da mensalidade inicialmente era R$700,00 (setecentos reais;
f. 422), mas é plausível considerar que este foi sendo atualizado ao longo dos anos.
Nos termos do verbete sumular de no 32 deste eg. Conselho, “a titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.” Pelas razões
declinadas, convenço-me que merece ser decotado o depósito de R$ 840,00 (oitocentos e
quarenta reais) recebido em 05/08/2002.

III – Depósito de R$ 3.052,57 (07/06/02), referente aos cheques de R$ 952,57 de rendimento
pela locação de aluguel de imóvel e R$ 2.100,00 de honorários

Segundo o acórdão, “[a] alegação não pode ser aceita por falta de comprovação
documental, como admite o próprio impugnante.” (f. 1350) Em sede recursal, reconhece que

[a]pesar da dificuldade em localizar a origem do cheque no
valor de R$ 2.100,00 depositado na sua conta bancária, o
recorrente tem absoluta certeza tratar-se de recebimento de
honorários advocatícios plenamente oferecidos à tributação do
IRPF através da sua Declaração de Ajuste Anual. No caso
específico, face à compatibilidade dos seus rendimentos
oferecidos à tributação pelo autuado, caberia à fiscalização
provar ao contrário.
Considerando que o valor tributável declarado - R$ 40.240,00 (AC
2002) cobre perfeitamente o valor do cheque, não justifica a
permanência da tributação com base em simples presunção.
Quanto ao cheque recebido e depositado no valor de R$952,57,
trata-se, como já devidamente esclarecido no item 1 .1, de
recebimento de aluguel, inexplicavelmente não acolhido pela
fiscalização neste mês, mas aceito em outros meses.
Assim, está plenamente justificada a origem do depósito em
cheques no valor de R$ 3.052,57 (R$ 952,57 + R$ 2.100,00) em
07/06/2002, não se tratando portanto, de rendimentos omitidos,
merecendo ser modificada a Decisão da DRJ para excluir tal valor
tributação. (f. 1395; sublinhas deste voto)

O cheque de R$952,57 depositado em 07/06/2002, refere-se, como já
destacado, ao aluguel pago por “Logos Engenharia S/A” a René Granado Filho (f. 400) – “vide”
contrato de locação às f. (f. 400/403). Rejeito, portanto, a tese do recorrente neste tocante.
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

Quanto ao depósito de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), o próprio recorrente
confessa não ter localizado qualquer documentação acerca da movimentação; entretanto, teria
“absoluta certeza” (f. 1375) de se tratar de depósito de honorários, já oferecidos à tributação.
Ocorre que, como já esclarecido, sobre o recorrente recai o ônus de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos. Justamente por essa razão, alegações
exclusivamente genéricas desamparadas de prova documental não se mostram suficientes para
elidir a autuação. Por essa razão, também deixo de acolher a tese suscitada.

IV – Depósito de R$ 10.800,00, recebidos de Jacob Sessin, em 10 (dez) parcelas

Para refutar a impugnação, foi afirmado no acórdão que:

[a] explicação não pode ser aceita pelas mesmas razões declinadas
no item um. Ademais, não existe documento comprovando que o
processo n° 2000.808.000740-7 se refira efetivamente à ação de
despejo mencionada na impugnação e tampouco há prova de que
tenha havido condenação ou acordo no sentido da realização dos
aludidos pagamentos. (f. 1351)

Em seu recurso voluntário, diz que

[c]omo consta da Declaração de fl. 1.303 [f. 1323], houve o
pagamento R$ 10.800,00 do Sr. Jacob Sessim ao recorrente,
objetivando evitar demanda judicial. Na realidade o recebido
pelo recorrente era posteriormente dividido em 5 partes,
pertencendo-lhe apenas 1/5 desses valores recebidos.
Para melhor entender o declarado, o recorrente com mais 4 co-
proprietários de um imóvel locado à 'Padaria e Bar Box 109 Ltda",
promoveram ação de despejo e de cobrança de aluguéis contra o
locatário junto ao 1° Juizado Especial Cível de Nilópolis, processo
2000.808.000740-7.
Em face do insucesso do recebimento do valor cobrado,
ameaçaram executar o principal fiador, Sr. Jacob Sessim, que
imediatamente propôs acordo, aceito pelas partes, dando fim
ao processo, que foi arquivado em 05/10/2001, conforme boleta
do TJ/RJ em anexo (na digitação, na época, não eram
nominadas as partes).
Contudo,
independente
dos
esclarecimentos
acima,
o
recorrente já demonstrou como justificados, todos os depósitos
em dinheiro efetuados na sua conta bancária.
Aliás, os valores declarados como recebidos em dinheiro, parcelas
de R$ 1.000,00 em 28/07/2002, 29/08/2002 e 27/09/2002, sequer
foram depositados na conta bancária ou foram reclamados no auto
de infração.
Contudo tais valores ingressaram no caixa do recorrente, e estão
listados na declaração de fl. 1.303 apenas para comporem o valor
real do recibo - R$ 10.800,00
Estão sendo reclamados no auto de infração, como depósitos não
comprovados (anexo ao AI) os valores:
Em dinheiro:
05/05/2002 R$1.000,00
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

20/05/2002 R$1.000,00
05/06/2002 R$1.000,00
29/11/ 2002 R$ 1.000,00
R$4.000,00
Em cheques:
26/06/ 2002 R$1.000,00
21/10/2002 R$1.000 00
R$ 2.000,00
Total reclamado.... R$6.000,00
Não obstantes os esclarecimentos prestados, o saldo de caixa do
recorrente em 01/01/2002, mais os cheques de sua emissão
sacados como reforços de caixa, suprem todos os depósitos em
dinheiro efetuados no período (AC 2002).
Portanto, estão justificados os depósitos em dinheiro
reclamados que totalizam R$4.000,00, conforme já exposto e
demonstrado neste recurso.
Quanto aos depósitos em cheques, estão justificados em função do
recibo totalizando R$10.800,00, o qual discrimina esses valores
recebidos em cheques e a seguir depositados.
A propósito, verificando-se os comprovantes de depósito em favor
do recorrente às fls. 1.304/1.305 [f. 1324 – 1325], constata-se que
ambos os cheques depositados pertencem a Agência 0803 -
Nilópolis, do Bc do Brasil S/A, c/c 08(...)90 em nome do Sr. Jacob.
(f. 1398/1400; sublinhas deste voto)

Ponho-me de acordo com a decisão da DRJ, porquanto não há provas de estar o
pagamento vinculado à ação judicial, ausente a juntada de cópias dos autos do processo.
Ademais, verifico que a Declaração juntada pelo recorrente foi assinada em
26/03/2007 (f. 1323), e consiste em documento produzido unilateralmente após o início da
fiscalização, que se deu em 14/02/2006 (f. 15). Não há como reconhecer a origem dos depósitos
por ele apontados na impugnação e a utilização da conta por terceiros, aplicando o disposto na
Súmula CARF no 32.
Ora, a mera existência de saldo em caixa e emissão de cheques não diretamente
relacionados aos fatos alegados são insuficientes para suprir a omissão constatada. Caberia ao
recorrente demonstrar a origem das omissões apuradas a fim de desconstituir o lançamento.
Deixo de acolher as alegações.

V – Depósito de R$ 535,07 (11/01/02)

O recorrente afirmou que

[a]o pesquisar a origem dos depósitos em cheque efetuados na sua
conta bancária em 11/01/2002 - R$535,07, e 06/03/2002 -
R$437,01, o recorrente apurou tratar-se do recebimento de aluguéis
dos imóveis de sua propriedade, localizados na Rua do
Encanamento n° 461 c/3, e Rua Luiz Sobral n° 565 e 567, todos
localizados em Nova Iguaçu (ambos registrados na Declaração de
Bens, da Declaração de Ajuste Anual AC - 2002).
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

Por motivos particulares, e nesses casos especiais, o recorrente
confiou à empresa “Fortes Administração de Seguros Ltda", a
administração desses imóveis.
Os pagamentos respectivos feitos pela firma “Fortes” em dinheiro
eram entregues diretamente no caixa do escritório.
Contudo, em 11/01/2002, documento de fl. 1.307 [f. 1327], a
empresa “Fortes” efetuou o pagamento do aluguel recebido ao
recorrente através do cheque 010598, banco 275, ag. 0947 -
R$535,07.
A duplicidade dos depósitos já foi aceita pela DRJ/CGE,
permanecendo, contudo, a tributação sobre o valor de R$
537,07.
Portanto, como já demonstrado e corroborado pela declaração de
fl. 1.306 [f. 1326], o cheque recebido e depositado na conta do
recorrente no valor de R$ 537,03 está perfeitamente justificado,
inclusive oferecido à tributação na Declaração de Ajuste do AC
2002, devendo ser excluído da tributação. (f. 1400 – 1401)

Verifico que, de fato, o Acórdão entendeu ser “cabível a exclusão do valor de
R$ 535,07 (f. 1351), uma vez que “...[o] extrato de fl. 1.308 revela que houve o depósito do
cheque, o respectivo estorno e a representação no dia seguinte.” (f. 1351). Porém, não merece
prosperar o pedido do recorrente de exclusão da tributação sobre montante de R$ 535,07,
porquanto não há nos autos outro documento que permita comprovar ter o montante recebido em
espécie pelo recorrente a título de aluguel sido tenha oferecido à tributação naquele ano. Assim,
o ora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, devendo ser rejeitada sua tese.

VI – Depósito de R$ 1.050,01 (06/03/02)

O recorrente defende que o valor é correspondente a saldo de prestação de
contas de aluguéis recebidos referentes aos imóveis n° 461 casa 03 da Rua do Encanamento e n°s
565 e 567 da Rua Luiz Sobral, em Nova Iguaçu e R$ 613,00 cheque de Sandra Ferreira da Silva,
correspondente ao pagamento de aluguel do apartamento n° 603 da Rua Floresta Miranda, n°
257, centro, Nova Iguaçu. Detalha que

[o] depósito em cheque ocorrido em 06/03/2002 - R$ 437,01, teve
por origem, como já demonstrado no item anterior, o pagamento
feito pela Fortes Administração de Seguros Ltda, em
contraprestação ao recebimento de aluguel em favor do recorrente.
Por esse motivo, o recorrente considera justificado o recebimento
desse cheque.
Quanto ao cheque no valor de R$ 613,00, depositado na conta do
recorrente em 06/03/2002, refere-se ao pagamento do aluguel do
imóvel situado na Rua Floresta Miranda n° 257 apt. 603, Nova
Iguaçu RJ (2° item da Declaração de Bens da Declaração de Ajuste
AC 2002) locado à Sra. Sandra Ferreira da Silva.
Todos os valores recebidos em pagamento da locação desse imóvel
foram feitos em dinheiro, diretamente no caixa do escritório, e
oferecidos à tributação.
Somente o aluguel recebido em 06/03/2002 foi pago em cheque
pela locatária, originando o depósitos efetuado em cheque do
recorrente nessa mesma data. (f. 1401/1402)
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

Observo, mais uma vez, que a Declaração de pagamento juntada pelo
recorrente foi assinada em 20/03/2007 (f. 1326), e consiste em documento produzido
unilateralmente após o início da fiscalização, que se deu em 14/02/2006 (f. 15). Ausentes
documentos aptos a comprovar a tese, rejeito-a.

VII – Depósitos de R$ 800,00, em 29/11/02 e 27/12/02

O recorrente sustenta que estes correspondem aos aluguéis de novembro e
dezembro de 2002 do apt° 601 da Rua Floresta Miranda, n° 257, Centro, Nova Iguaçu. Para a
DRJ, “[a] alegação não pode ser acolhida, já que o impugnante, embora tenha afirmado que o
contrato se acha nos autos, não identificou a que documento ele correspondente.” (f. 1352)
Em sede recursal tenta esclarecer que

[o] depósito no valor de R$800,00 em 29/11/2002, foi realizado em
dinheiro.
Portanto, não obstante os esclarecimentos já prestados, o saldo em
dinheiro existente em poder do recorrente em 01/01/2002 -
228.800,00, como declarado, mais os cheques de sua emissão
para reforço de caixa, tudo devidamente demonstrado na
planilha de movimentação de caixa, são suficientes para
respaldar todos os depósitos em dinheiro ocorridos no AC 2002,
aí incluído, conforme a própria planilha, o valor de R$ 800,00 em
29/11/2002. (f. 1406; sublinhas deste voto)

Já no tocante ao depósito de 27/12/2002, reitera que,

[n]a realidade, em 27/12/2002, são efetuados dois depósitos em
dinheiro, um no valor de R$800,00, e outro de R$1.000,00,
totalizando R$1.800,00 Não obstante os esclarecimentos
prestados quanto ao depósito de R$800,00 em espécie, o saldo
em dinheiro existente em poder do recorrente em 01/01/2002 -
228.800,00, como declarado, mais os cheques de sua emissão
para reforço de caixa, tudo devidamente demonstrado na
planilha de movimentação de caixa, são suficientes para
respaldar todos os depósitos em dinheiro ocorridos no AC 2002,
aí incluídos, conforme a própria planilha, os valores de R$ 800,00
e R$ 1.000,00, totalizando R$ 1.800,00, em 27/12/2002. (f. 1407;
sublinhas deste voto)

Como já dito, a mera existência de saldo em caixa e emissão de cheques não
diretamente relacionados aos fatos alegados são inaptos a comprovar tanto a origem do depósito
quanto o oferecimento à tributação. Não acolho, pois, o pedido.

VIII – Depósito de R$ 5.028,22 (31/07/02), correspondente aos pagamentos da 3a e 4a quotas
de IRPF (0211) de Mauro José Teixeira
O acórdão padece de omissão quanto a este ponto e insiste o recorrente que
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

[t]rata-se do depósito de dois cheques na conta bancária do
recorrente no dia 31/07/2002, respectivamente nos valores de
R$2.528,22 e R$2.500,00, como se vê no documento de fl. 443 [f.
450.]
O primeiro cheque recebido e depositado, no valor de R$ 2.528,22
objetivou o pagamento de dois DARFS em favor do contribuinte
Mauro José Teixeira, nos valores de R$ 1.202,89 e R$ 1.325,33,
conforme fls. 444/445 [f. 451 – 452].
Equivocadamente o recorrente apresentou à fiscalização a
Declaração de Ajuste do Sr. Mauro José Teixeira referente ao ano-
calendário de 2002. Na realidade, a Declaração a ser apresentada
na ocasião, deveria se referir ao exercício de 2002, ano-calendário
de 2001, correção que se faz neste ato, anexando-se cópia da
respectiva declaração do exercício de 2002 [f. 1436/ 1439].
Corroborando esses esclarecimentos, que um dos cheques
depositados - R$2.528,22 se refere ao pagamento dos dois DARFs
do Sr. Mauro, pode-se constatar no final do extrato do depósito de
fl. 443 [f. 450], quanto ao cheque de R$2.528,22, na parte “inicio
da calculadora" está registrado o somatório dos valores dos dois
DARFs, R$1.202,89 e R$2.325,33, que totalizam R$2.528,22.
Portanto, está esclarecida a origem do depósito bancário do cheque
no valor de R$2.528,22.” (f. 1395 – 1397)
De acordo com a DIRPF do cliente Mauro José, acostada pelo recorrente a
estes autos, o imposto a pagar para o ano 2001/2002 era de R$6.957,23 (f. 1436). Entendo que o
valor e a data do depósito (f. 450) são condizentes com aqueles das DARFs de f. 451/452.
Comprovada a origem e finalidade dos depósitos para utilização por terceiro, entendo que não se
trata de renda tributável. Portanto, devem ser descontados os R$ 2.528,22 (dois mil,
quinhentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).
Já
[q]uanto ao segundo cheque, no valor de R$2.500,00, refere-se
ao pagamento parcial do adiantamento (empréstimo) feito pelo
recorrente ao Sr. Enrique Torres Iglesias em 26/06/2002, no
valor de R$10.000,00, em contrapartida dos aluguéis a serem
recebidos.
Na realidade, o recorrente administrava o imóvel localizado em
Nova Iguaçu, de propriedade do Sr. Enrique Torres Iglesias, e na
qualidade de seu procurador, como se vê do contrato de locação em
anexo, promovia recebimento dos aluguéis e o recolhimento dos
respectivos encargos.
Pelo grande valor locativo, e a pedido do locador, o recorrente
adiantou a título de recebimento de futuros aluguéis, em
26/06/2002, a importância de R$ 10.000,00, a ser paga em 4
parcelas de R$2.500,00, em 31/07/2002, 14/10/2002, 21/11/2002
e 12/12/2002.
Esses valores foram pagos ao recorrente pelo Sr. Enrique nas
datas combinadas, em cheques (de sua emissão ou de terceiros),
sendo que em 12/12/2002, foi efetivamente paga a importância
de R$2.650,00, considerando que era esse o valor do cheque de
terceiros em poder do Sr. Enrique.
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

Assim, está plenamente justificada a origem do depósito em
cheques no valor de R$ 5.028,22 (R$2.528,22 + R$ 2.500,00) em
31/07/2002, não se tratando portanto, de rendimentos omitidos,
merecendo ser modificada a Decisão da DRJ para excluir tal valor
da tributação. (f. 1395/1397; sublinhas deste voto)
Analisando do contrato de locação firmado pelo Sr. Enrique e sua cônjuge (f.
1434/1435) não verifico cláusula que comprove o empréstimo supostamente afirmado. Qualquer
outro instrumento nesse sentido não consta destes autos. Há ainda uma disparidade entre os
valores do depósito: segundo a narrativa do recorrente teria sido “efetivamente paga a
importância de R$2.650,00” (f. 1397), valor este que não condizem com os R$2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais) que consta no comprovante de depósito às f. 450. À míngua de provas, deixo
de acolher a alegação.
IX – Depósito de R$ 785,00 (30/04/02)
Ao apreciar a alegação de que o montante se referiria ao pagamento de carnê-
leão da cliente do recorrente, aduziu a instância “a quo” que
[o] montante correspondente ao recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão) da contribuinte Rita Maria da Costa, recolhido nessa
data, de acordo com os documentos de fls. 707 e 708, trazidos pelo
próprio impugnante, é de R$ 227,52, o qual não coincide com o
valor do depósito. Assim sendo não se pode ter por comprovada a
origem da quantia creditada na conta bancária do impugnante.
Frise-se que nenhum dos recolhimentos feitos em nome de Rita
Maria da Costa corresponde à quantia depositada. (f. 1352)

E que

[o] depósito no valor de R$785,00 em 30/04/2002, foi realizado em
dinheiro.
Portanto, não obstante os esclarecimentos já prestados, o saldo em
dinheiro existente em poder do recorrente em 01/01/2002 –
R$228.800,00, como declarado, mais os cheques de sua emissão
para reforço de caixa, tudo devidamente demonstrado na
planilha de movimentação de caixa, são suficientes para
respaldar todos os depósitos em dinheiro ocorridos no AC
2002, ai incluído, conforme a própria planilha, o valor de R$
785,00 em 30/04/2002. (f. 1406)

Diante da ausência de documentos comprobatórios quanto à origem do
depósito, exaustivamente abordado alhures, mantenho o lançamento.
X – Depósitos cujo somatório totalizam R$10.000,00 e R$20.000,00, ambos referentes à
empréstimos
Segundo a instância de origem, “(...) na declaração de bens e direitos do
impugnante não consta a existência de crédito contra Enrique Torres Iglesias. (f. 1352). Além de
“[a] alegação não se respalda[r] em nenhuma prova documental e, assim como no item anterior,
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

não consta da declaração de bens e direitos do impugnante nenhuma referência a créditos contra
Neyde Telles Martins.” (f. 1352)
No recurso voluntário diz que
objetivou justificar os depósitos em cheques nos dias 14/10/2002 -
R$2.500,00; 21/11/2002 - 2.800,00 e 12/12/2002 - R$2.650,00,
totalizando R$ 7.950,00. Todos listados no anexo ao AI -
“Depósitos não comprovados", fls. 1.273/ 1.274.
Justificando
a
origem
desses
cheques
depositados,
o
impugnante se reporta ao item 1.3 deste recurso, quando
demonstrou que o Sr. Enrique Torres Iglesias efetuou o
pagamento em 4 parcelas do empréstimo que recebeu a título
de antecipação de recebimentos de aluguéis.
O cheque recebido do referido cliente e depositado em 14/10/2002
- R$2.500,00, está plenamente justificado pelo já demonstrado no
item 1.3 acima.
O depósito realizado no dia 21/11/2002 - R$2.800,00, é composto
por dois cheques (fl. 1.313), a saber:
R$2.500,00 em cheque recebido do Sr. Enrique
R$ 300,00 em cheque recebido de terceiros.
R$2.800,00
O cheque acima, no valor de R$2.500,00, recebido do Sr.
Enrique Torres Iglesias em 21/11/2002, tem a sua origem
demonstrada no item 1.3 deste recurso. Ou seja, trata-se do
pagamento de parte do empréstimo de R$10.000,00 concedido
pelo recorrente a título de antecipação do recebimento de
aluguéis.
Quanto ao cheque recebido e a seguir depositado no valor de
R$300,00, o recorrente não conseguiu localizar o nome do cliente
pertinente.
De qualquer forma, está justificado em parte R$2.500,00, o
depósito em cheques no valor de R$ 2.800,00 realizado em
21/11/2002.
Quanto ao cheque no valor de R$2.650,00 recebido e a seguir
depositado em 12/12/2002 (fl. 1.314), também decorre do
pagamento de parte do empréstimo de R$10.000,00 concedido pelo
recorrente a título de antecipação do recebimento de aluguéis.
A origem deste cheque está devidamente demonstra a e esclarecida
no item 1.3 deste recurso.
Portanto, com exceção do cheque no valor de R$300,00, está
plenamente justificado os depósitos em cheque realizados nos
dias 14/10/2002, 21/11/2002 e 12/12/2002, devendo ser excluído
do valor tributável exigido a importância de 7.650,00. (f.
1401/1404; sublinhas deste voto)

Acrescenta ainda que

(...) os depósitos de R$2.400,00 listados no anexo do AI, fls.
1.273/1.274 foram realizados em dinheiro. Como já devidamente
esclarecido no inicio deste recurso, o recorrente dispunha de
dinheiro em espécie em 01/01/2002 - R$228.800,00, ao qual
somado os cheque emitidos para reforço do caixa durante o
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

ano de 2002, suprem perfeitamente todos os depósitos em
dinheiro ocorridos no ano-calendário de 2002.
Este fato está perfeitamente demonstrado na planilha de
movimentação do caixa integrante deste recurso.
Assim, deve ser excluído da reclamação fiscal, todos os depósitos
realizados em dinheiro, por já devidamente esclarecidos.
A propósito, todos os empréstimos concedidos e pagos descritos
neste recurso, aconteceram no decorrer do ano-calendário de 2002,
não sendo, por essa forma, relatados na declaração de bens, pela
inexistência de saldo em 31 de dezembro. (f. 1404; sublinhas deste
voto)
Mais uma vez falha o recorrente em documentalmente comprovar as alegações
que lança em sua peça recursal. Comungo da decisão da DRJ e igualmente mantenho a
autuação.
XI – Depósito de R$ 1.452,57
Narra o recorrente que
[q]uanto ao cheque recebido e a seguir depositado em 10/04/2002,
no valor de R$ 500,00 [f. 1337], refere-se ao pagamento pelo Sr.
Jorge Martins Miranda dos honorários advocatícios prestados pelo
recorrente, conforme declaração de fl. 1.315 [f. 1335].
Na realidade, o valor do serviço prestado ao Sr. Jorge na assessoria
imobiliária, aí incluído a elaboração de contratos locatícios foi de
R$3.000,00 no decorrer ao ano de 2002.
O referido cliente efetuou o pagamento desses honorários em 4
parcelas de R$500,00, pagos em cheques, respectivamente nas
datas 19/02/2002, 11/03/2002, 10/04/2002 e 12/07/2002, e em
dinheiro em duas parcelas de R$ 500,00, respectivamente em
19/05/2002 e 24/06/2992. (f. 1394)
Fora apresentada declaração de pagamento de honorários no valor de
R$3.000,00 (três mil reais) ao recorrente, em seis parcelas de R$500,00 (quinhentos reais) (f.
1335), sendo uma delas com vencimento em 19/02/2002, data idêntica à do depósito de f. 1336.
Além de a declaração ter sido unilateralmente firmada após o início da ação fiscal (f. 15), não
demonstrou ter sido o rendimento oferecido à tributação. Não acolho, por esse motivo, a
argumentação.

XII – Depósito de R$ 3.000,00, efetuado em 6 parcelas
Esclarece que
os depósitos [foram] realizados em decorrência dos pagamentos de
honorários feitos pelo Sr. Jorge Miranda, a favor do recorrente.
Como já demonstrado no item 1.1 “b" deste recurso, o Sr. Jorge
Miranda pagou R$3.000,00 a título de honorários advocatícios ao
recorrente, em 6 parcelas de R$500,00, sendo duas em dinheiro e
as demais em cheques. Todos esses valores foram depositados na
conta bancária do recorrente.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000007/2007-16

Os depósitos realizados em dinheiro em 19/05/2002 e 24/06/2002,
R$500,00 cada um, não obstante a demonstração da origem
constante da declaração de fl. 1.315 [f. 1335], são justificados pelo
saldo em dinheiro em 01/01/2002 (Declaração de Ajuste AC 2002),
mais os cheques emitidos e sacados para suprimento de caixa,
conforme planilha.
Portanto tais depósitos estão plenamente justificados.
Quanto ao depósito efetuado em decorrência do cheque recebido
do Sr. Jorge, no valor de R$500,00, e realizado em 10/04/2002,
como já dito, foi justificado no item 1.1 "b" deste recurso.
Quanto aos depósitos em cheques ocorridos em 19/02/2002,
11/03/2002 e 12/07/2002, no valor de R$500,00 cada um, estão
plenamente justificados pela declaração de fl. 1.315. (f. 1404/1406)
A situação é idêntica à relatada no tópico precedente. A declaração de
pagamento de honorários no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao recorrente, em seis parcelas
de R$500,00 (quinhentos reais) com vencimento em 19/02/2002, 11/03/2002 e 12/07/2002,
embora em datas idênticas às do depósito de f. 1336/1339, foi lavrada posteriormente ao início
da ação fiscal. (f. 15) Ainda que houvesse certeza quanto à gênese do depósito, falhou o
recorrente em comprovar ter sido o montante oferecido à tributação. Rejeito, por essa razão, a
tese suscitada.
XIII – Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, salvo quanto aos pedidos
subsidiários e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para decotar apenas o depósito de
R$ 840,00 (06/08/2002) e R$ 2.528,22 (31/07/2002).
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital